Tribunal: TJMT
Processo: 1012584-30.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012584-30.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSIVALDO PANTOJA DE MELO - CPF: 640.761.642-53 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA - CNPJ: 05.965.546/0001-09 (RECORRIDO), FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVAO DAS NEVES - CPF: 668.206.002-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1012584-30.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Rosivaldo Pantoja de Melo

Recorrido(s):

Companhia de Eletricidade do Amapá CEA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de fevereiro de 2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito configura-se ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Se inexiste apontamento preexistente, não deve ser aplicado o disposto na Súmula 385 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, rejeito a preliminar, e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para tão somente anular os débitos nos valores de R$ 12,09, R$ 12,52, R$ 12,57, R$ 12,70, R$ 12,38, R$ 12,24, R$ 12,81, R$ 12,58, R$ 13,12, R$ 12,37, R$ 17,14, R$ 16,82, R$ 16,46, R$ 16,55, R$ 16,37, R$ 16,66, R$ 17,46, R$ 17,86, R$ 18,07, R$ 18,13, R$ 18,33, R$ 17,45, R$ 126,89, R$ 16,92, R$ 16,69, R$ 16,55, R$ 16,53, R$ 17,08, R$ 17,51, R$ 17,60, R$ 18,29, R$ 18,68, R$ 18,06, R$ 18,66, R$ 17,29, R$ 16,78, R$ 16,64, R$ 16,51, R$ 16,51, R$ 16,51, R$ 16,39, R$ 16,39, R$ 16,41, R$ 16,24, R$ 16,46, R$ 17,19, R$ 16,57, R$ 15,72, R$ 15,99, R$ 16,13, R$ 16,65, R$ 17,26, R$ 18,17, R$ 18,13, R$ 19,22, R$ 19,57 e R$ 19,59, oriundos da UC 1549529, e determino à reclamada que proceda a baixa da negativação no prazo de 5 dias”.

No presente caso, a concessionária de energia elétrica Reclamada, ora Recorrida, não logrou êxito em comprovar a origem e licitude dos 57 débitos ora questionados, no valor total de R$ 1.044,46, incluídos no SERASA em 31/01/2022, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A Unidade Consumidora de energia elétrica está instalada na cidade de Macapá, onde o Recorrente é natural, e eleitor desde 1994, mas não há prova que solicitou a instalação da Unidade Consumidora geradora dos débitos, negativados.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe o seguinte:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Com relação à aplicação do teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, verifico que foi aplicada de forma equivocada, pois o autor não possuía apontamento preexistente no momento da propositura da ação, mas inscrição posterior à discutida neste feito.

A súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça preleciona o seguinte:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Deste modo, em se tratando de apontamento posterior, afasta-se a aplicação do enunciado da referida súmula.

Como é cediço a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, decorrente de contratação fraudulenta, como aparentemente é o caso análise, fato que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa,
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório, não vejo razão para arbitrá-lo no montante pleiteado, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a existência de 01 apontamento posterior, comandado pelo Banco Pan, no valor de R$ 1.922,35, vencido em 28/06/2021 e incluído em 12/02/2022.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno o Recorrido ao pagar ao Recorrente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023